Tribunal: TJES
Processo: 5010217-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010217-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZANINA ZIVIANI DE ARAUJO

AGRAVADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOMPANHANTE HOSPITALAR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O AMBIENTE HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária inibitória, deferiu tutela de urgência para impedir a agravante de ingressar e permanecer no Hospital como acompanhante de sua genitora, autorizando o nosocômio a adotar medidas proporcionais para cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária; e (ii) analisar se a conduta da agravante, na condição de acompanhante hospitalar, justifica a restrição imposta judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º, parágrafo único, I, do CPC permite a concessão de tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária, desde que presentes os requisitos do art. 300, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Documentos médicos da equipe hospitalar demonstram condutas reiteradas da agravante que comprometem a rotina e segurança do ambiente hospitalar, incluindo agressões físicas e verbais, filmagens não autorizadas, obstrução de procedimentos médicos e manipulação indevida da paciente.

5. Os registros hospitalares gozam de presunção de veracidade conforme art. 2º da Resolução nº 2.381/2024 do Conselho Federal de Medicina, e são suficientes para embasar a medida liminar.

6. A medida deferida não visa impedir o contato da agravante com a paciente, mas garantir a ordem e segurança no hospital, sendo temporária e passível de revisão conforme a evolução dos fatos.

7. Outros familiares da paciente vêm exercendo a função de acompanhante sem registro de intercorrências, o que afasta a alegação de risco à assistência da paciente em razão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser deferida sem prévia oitiva da parte contrária quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. É legítima a exclusão de acompanhante hospitalar cuja conduta compromete a segurança, a ordem e o bom funcionamento do ambiente hospitalar, mesmo diante do direito ao acompanhamento familiar de pessoa idosa.

3. Documentos médicos emitidos por profissionais de saúde possuem presunção de veracidade e podem fundamentar medidas judiciais de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, e 300; Resolução CFM nº 2.381/2024, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1025145-95.2019.8.26.0577, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 15.06.2022; TJRS, AI 0150323-51.2016.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 27.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZANINA ZIVIANI DE ARA
U
JO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária inibitória movida pela

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER
, deferiu a tutela de urgência pleiteada

para impedir a agravante de adentrar/permanecer nas instalações do Hospital Santa Rita de Cássia, como acompanhante de sua genitora, Sra. Josepina Anselma Ziviani de Araujo, autorizando a parte autora a adotar medidas proporcionais para tanto.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (I) a genitora da agravante, idosa com 92 anos e portadora de diversas comorbidades, depende de acompanhamento constante, sendo essencial que sua filha permaneça ao seu lado; (II) a decisão liminar foi proferida sem oitiva da agravante, configurando cerceamento de defesa; (III) a agravante agiu dentro dos direitos conferidos pelo Estatuto do Idoso, não tendo cometido qualquer comportamento que justificasse sua retirada; (IV) os registros médicos utilizados pela agravada são unilaterais e descontextualizados, tendo sido negado o acesso da agravante ao prontuário completo da paciente; (V) o afastamento da agravante coloca em risco o bem-estar e a saúde da paciente.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

Primeiramente, registra-se que o Código de Processo Civil admite a prolação de decisão que aprecia tutela provisória de urgência sem que a outra parte seja previamente ouvida (art. 9º, parágrafo único, inciso I), sendo que o deferimento da medida está condicionado à presença dos requisitos do art. 300, do mesmo diploma, isto é, “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso, a r. decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na presença destes dois requisitos, a saber:

(...)

Após análise perfunctória, típica dessa fase processual, entendo que a parte autora possui direito a concessão da medida liminar, pois presente os requisitos necessários para tal. Explico-me:

Como relatado, a associação que mantém o Hospital Santa Rita pretende liminarmente que a requerida seja impedida de acompanhar a genitora internada desde o dia 13/06/2024 no referido nosocômio.

Ora, o comum é o hospital reconhecer a importância do acompanhante para o paciente hospitalizado e ser favoráveis a sua presença, na medida em que dão suporte emocional ao enfermo, promovendo qualidade de vida durante o processo de hospitalização, minimizando os sentimentos de angústia em um ambiente novo e estranho, e propiciando a humanização dentro do hospital.

Sobretudo no caso da paciente Josepina Anselma Ziviani de Araujo, pois se trata de pessoa idosa, submetida a cuidados paliativos em domicílio.

Com efeito, o hospital requerer judicialmente o afastamento de determinada acompanhante, inicialmente autorizada a permanecer com a paciente, trata-se de medida excepcional, pelo que as razões para tal requerimento se mostram verossímeis de início.

Ainda que assim não fosse, no caso vertente, os documentos anexos à petição inicial revelam inúmeros indícios da conduta incompatível da requerida, na qualidade de acompanhante, com o ambiente hospitalar em que sua genitora está internada.

Afinal, nos ids. 45861925 - Págs. 3/19 e 45861926 - Págs. 32/610, a equipe do nosocômio relatou repetidos episódios de: filmagens e gravações não autorizadas; óbice a realização de procedimentos necessários ao tratamento da genitora, tais como exames, administração de medicamentos; agressividade, rispidez e grosseria; destrato e menosprezo à equipe de trabalho; entrada e permanência em áreas não permitidas ao acompanhante; recusa a seguir procedimentos/orientações dos profissionais de saúide; manipulação indevida da genitora, ignorando os riscos; oferecimento de alimentos sólidos à paciente, mesmo informada do risco de broncoaspiração; agressões físicas aos colaboradores, além de constrangimento psicológico, ameaças, uso de palavras de baixo calão e acusações infundadas; impossibilidade de diálogo; os quais ensejaram várias solicitações de intervenção dos seguranças do hospital.

Como se vê, a postura da ré não se limita a meros questionamentos e reclamações, infelizmente comuns nas internações de familiares, vai muito além, violando a Política de Direitos e Deveres do Paciente, a qual teve ciência inequívoca de seus termos (id. 45861927 - Pág. 1), mais precisamente os seguintes itens:

3.2 DEVERES

1. Tratar com dignidade, atenção, respeito e humanização todos os profissionais de saúde, sem qualquer tipo de discriminação, independente de raça, crença, cor, idade, sexo ou qualquer outra forma de preconceito;

(...)

6. Respeitar os direitos dos demais pacientes, funcionários e prestadores de serviços da Instituição, tratando-os com civilidade e cortesia, contribuindo no controle de ruídos, do número e comportamentos de seus visitantes, controle de infecção, não entrando nos outros quartos ou box que não o seu;

(...)

9. Não divulgar imagens dos colaboradores no exercício de sua profissão, sendo ainda vedada a divulgação de imagens internas da instituição sem prévia autorização, sob pena de responsabilização cível e criminal; (id. 45861921 - Págs. 3/4)

O somatório de acontecimentos tornou insustentável o acompanhamento da Sra. Josepina Anselma Ziviani de Araujo pela demandada, na medida em que vem prejudicando à saúde da própria genitora, bem como dos colaboradores do hospital, os quais chegaram a consignar que lhes causam “angústia e até pânico” (id. 45861926 - Pág. 107), justificando o deferimento da liminar:

RESPONSABILIDADE ESTATAL. Pretensão ao ressarcimento de danos morais em razão de suposto abuso de força no cumprimento de liminar para retirada de acompanhante de menor internado no Hospital Municipal José de Carvalho Florence. Vítimas que deram causa à utilização de força física. Não havendo o cumprimento da ordem judicial sponte propria, tornam-se plausíveis os meios empregados. Ordem judicial que verificou a instabilidade psicológica da genitora. Rompimento do nexo de causalidade. Apelação da Municipalidade provida. Apelação da parte autora prejudicada. (TJSP; AC 1025145-95.2019.8.26.0577; Ac. 15765938; São José dos Campos; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fermino Magnani Filho; Julg. 15/06/2022; DJESP 22/06/2022; Pág. 2920, destaque não original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN. ACOMPANHANTE. TUMULTO NO AMBIENTE HOSPITALAR. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A reconhecida necessidade de a paciente ser acompanhada por cuidador ou familiar não autoriza que este interfira no atendimento à paciente ou torne insustentável a convivência com a equipe de enfermagem e demais profissionais que ali estão para dar a assistência intensiva de que necessita a enferma. 2. Considerando que o interesse maior é o da saúde do conjunto dos pacientes internados na uti e respectivos profissionais que ali trabalham, possível o afastamento de familiar que não se porta de acordo com a disciplina estabelecida pelo estabelecimento hospitalar, assegurada, no entanto, a indicação de outro responsável para acompanhar e assistir a paciente. Agravo de instrumento provido em parte. (TJRS; AI 0150323-51.2016.8.21.7000; Canoas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 27/07/2016; DJERS 03/08/2016, destaque não original)

É evidente, e vale destacar, que não se pretende privar a paciente do convívio com a filha requerida, mas, de outro giro, não se pode admitir que esta, durante o período de acompanhamento, interfira nas rotinas hospitalares, causando agravos de toda ordem, atingindo não só a equipe médica, mas também os demais pacientes hospitalizados (id. 45861926 - Pág. 145).

Outrossim, tampouco se ignora a situação sensível a que a demandada está submetida (cansaço, stress, preocupação etc), porém os demais familiares que acompanham sua genitora, (portanto, submetidos as mesmas condições), não reproduzem sua conduta.

A título exemplificativo, cito a anotação de id. 45861926 - Pág. 153, onde a equipe não relata qualquer intercorrência no plantão quando a Sra. Josepina Anselma Ziviani de Araujo estava sendo acompanhada por seu sobrinho.

Nesse sentido, aliás, não apenas a probabilidade do direito reclamado e o perigo da demora restam evidenciados, como também a ausência de periculum in mora inverso, pois já existem outros familiares que acompanham a Sra. Josepina, pelo que o acolhimento da pretensão antecipatória não causará prejuízos à requerida, nem à genitora.

Ante o exposto, DEFIRO O PLEITO LIMINAR para que a requerida seja impedida de adentrar/permanecer nas instalações do Hospital Santa Rita de Cássia na condição de acompanhante da Sra. Josepina Anselma Ziviani de Araujo, desde já, autorizando à parte autora adotar as medidas necessárias e proporcionais que se fizerem necessárias para tanto.

(...).

Os documentos que instruem a inicial — especialmente os registros de prontuário médico — evidenciam uma sucessão de condutas da agravante que, em cognição sumária, revelam a existência de descompasso com o ambiente hospitalar.

Anotações médicas constantes do prontuário da paciente apontam comportamentos agressivos, recusa à realização de procedimentos médicos essenciais, filmagens e gravações não autorizadas, manipulação inadequada da paciente, entre outros episódios que extrapolam o exercício regular de acompanhamento familiar e passam a comprometer a segurança da paciente, da equipe hospitalar e dos demais internados.

Ainda que a agravante sustente estar exercendo seu papel de filha cuidadora e que tenha havido dificuldades no atendimento da paciente, tais alegações não são suficientes, por si sós, para infirmar os robustos elementos apresentados pela instituição hospitalar — os quais gozam, inclusive, de presunção de veracidade, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2.381/2024, do Conselho Federal de Medicina, in verbis:

Art. 2º Documentos médicos são aqueles emitidos por médicos e gozam de presunção de veracidade, produzindo os efeitos legais para os quais se destinam.

Não se trata de impedir o contato da agravante com sua genitora, tampouco de ignorar a angústia pessoal que envolve o contexto, mas de preservar a estabilidade e o bom funcionamento do ambiente hospitalar, cuja finalidade é, precisamente, promover o tratamento e recuperação dos pacientes.

A própria decisão agravada ressalta que outros familiares da paciente vêm desempenhando a função de acompanhante sem qualquer intercorrência, o que mitiga eventual alegação de prejuízo à paciente.

A medida imposta é temporária e proporcional, voltada à preservação da ordem e da segurança no hospital, sem excluir a possibilidade de revisão caso o quadro comportamental da agravante seja alterado ou sobrevenham novos elementos.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.